Tribunal: TJSP
Processo: 1028231-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028231-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado TRANSPPASS
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028231-50.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1028231-50.2019.8.26.0100
APELANTE Sul América Companhia Nacional de Seguros
APELADA Transppass Transporte de Passageiros Ltda.
COMARCA São Paulo - F. R. de Pinheiros - 3a Vara Cível
VOTO No 36.799
EMENTA

Acidente
automobilístico.
Ação
regressiva de ressarcimento de danos. Elementos informativos que não
permitiam concluir pela culpa do motorista da ré. Quadro que desautorizava
a procedência da ação. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de dano decorrente de acidente
de trânsito aforada por seguradora.
A autora insiste na procedência da ação.
Para tanto ela afirma que o condutor do veículo da ré
foi quem causou o acidente, já que realizou manobra de risco sem observar as
regras de trânsito.
A recorrente acrescenta que o relato contido no
Boletim de Ocorrência, que goza de presunção de veracidade, comprovava sua
versão acerca do acidente, que também restou evidenciada pela localização dos
danos no veiculo segurado, não tendo a ré demonstrado o contrário, isto é, que o
acidente ocorreu por culpa de terceiro ou do segurado, de modo que a havia de
ressarcir os valores suportados pela seguradora, direito esse assegurado pelo
artigo 768 do Código Civil.
Recurso regularmente processado e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028231-50.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
I A propositura veio sob a assertiva de que o ônibus da
ré provocou a colisão apontada na petição inicial porque “No dia 14/07/2016, o
veiculo segurado trafegava na via pelo lado direito quando foi colidido por veiculo
terceiro que não o observou, resultado em uma colisão que resultou na projeção
do segurado com uma banca de jornal”.
Em defesa a ré negou terem as coisas desse modo se
passado.
Assim, ela esclareceu que o acidente ocorreu na
“Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido centro, quando o veiculo do segurado,
em uma atitude imprudente vindo da Rua Angelina Maffei Vita ingressou na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, invadindo a faixa exclusiva de ônibus, sem
observar que o ônibus estava passando na via, sendo que não respeitou o
Código Brasileiro de Trânsito, colidindo com a lateral direita do coletivo da
requerida”
Ante a controvérsia acerca da dinâmica do acidente o
Juiz autorizou a produção de prova, tendo então ouvido o condutor do veículo da
ré, vindo na sequência a decretar a improcedência da ação.
Pois em que pese o inconformismo da recorrente, base
a Corte não tem para censurar aquele desfecho.
Conforme a textual dicção do artigo 373 inciso I do
Código de Processo Civil, cabia à promovente o ônus de provar a realidade da
sua versão.
Ora, desse ônus ela não se desincumbiu.
Com efeito, forçoso era reconhecer que os elementos
informativos não permitiam concluir que a colisão se deu por culpa do motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028231-50.2019.8.26.0100 -Voto no
4
da ré.
Note-se que somente a demandada trouxe testemunha
e ela confirmou a versão apresentada com a defesa, não tendo a autora
manifestado interesse na produção de contraprova.
Certo, ainda, que ao contrário do que assevera a
apelante ela não trouxe cópia de Boletim de Ocorrência no qual estaria a sua
versão acerca do acidente, eis que tal documento foi apresentado, sim, pela ré e
nele constava terem os fatos se passado exatamente como a contestante alegou.
(fls. 81/82).
Por fim, a fotografia do veículo segurado apenas
confirmava que ele sofreu danos, mas não que o acidente foi causado pelo
condutor do outro veiculo.
Assim, o fato objetivo é que não se confirmou a versão
da autora.
Sob tal contexto, pois, inevitável se mostrava decretar
a improcedência da ação, constatação em nada abalada pela alusão da
recorrente a dispositivos legais.
Em suma, razão não há para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença.
Ante a ausência de resposta ao recurso, deixa-se de
agravar a condenação da recorrente em honorários aos patronos da ré.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator